Tribunal: STF
Processo: ARE 1441675
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 61013 e 63107



Decisão



     



    Revela-se inviável o pedido de sobrestamento do presente ARE até o julgamento do HC 185.913/DF, de relatoria do Min. GILMAR MENDES, pois não houve determinação do relator para a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS FEITOS PELO RELATOR DO PROCESSOPARADIGMA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 966.177 RGQO, entendeu que ´a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la´.



    2. Naquele julgamento chegou-se à seguinte conclusão: ´em sendo determinado o sobrestamento de processos de natureza penal, opera-se, automaticamente, a suspensão da prescrição da pretensão punitiva relativa aos crimes que forem objeto das ações penais sobrestadas´.



    3. No presente caso, em que se determinou o retorno dos autos à origem, tendo em vista o reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à possibilidade de considerar sentença condenatória extinta há mais de cinco anos como antecedente, para fins de fixação da pena-base (RE 593.818-RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, atualmente sob minha relatoria), não houve determinação do relator para suspensão dos processos sobre o mesmo tema, revelando-se inviável o pedido de sobrestamento. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1.157.356 – AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/11/2018).



    Ante o exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente